Tribunal: TJSP
Processo: 1010909-70.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratos de locação firmado pelo Município de Bauru com pessoa jurídica de direito privado - Débito tributário com o fisco municipal - Alegada violação ao previsto no art. 114 da Lei Municipal no 1.929/75 e no art. 108, II, do Decreto no 10.645/08 – Acordo de parcelamento dos débitos tributário firmado entre as partes que teria burlado impedimento legal - Provas

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Contratos de locação firmado pelo Município de Bauru com pessoa jurídica de direito privado - Débito tributário com o fisco municipal - Alegada violação ao previsto no art. 114 da Lei Municipal no 1.929/75 e no art. 108, II, do Decreto no 10.645/08 – Acordo de parcelamento dos débitos tributário firmado entre as partes que teria burlado impedimento legal - Provas insuficientes para a condenação - Aplicação da tese jurídica fixada no tema de Repercussão Geral no 1.199/STF - Elemento subjetivo (dolo direto ou específico) não caracterizado – Sentença de improcedência - Recurso de apelação não provido.